Tribunal: TJDFT
Processo: 0746836-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746836-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOANA LUCIA LOPES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOANA LUCIA LOPES em que aponta como autoridade coatora o Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A Impetrante informa que “foi diagnosticada com neoplasia de mama esquerda, do tipo lobular, luminal B (RE 100%/RP 2%/HER 2 negativo/ki 67 50%), caracterizada como carcinoma inflamatório com metástase em osso, linfonodos e pele”. Destaca que a equipe médica prescreveu a medicação ABEMACICLIBE 100 mg, de 12/12 horas, por termo indeterminado, até a progressão da doença ou toxicidade máxima, demonstrando a imprescindibilidade do medicamento à paciente. Salienta que, considerando a dosagem e o tempo de uso, o custo do tratamento é de aproximadamente R$ 18.180,00 (dezoito mil, cento e oitenta reais) por mês. Totalizando R$ 436.360,00 por ano. Entretanto, possui baixa renda. Ressalta que o ABEMACICLIBE possui autorização e registro na ANVISA, porém não está incorporado na lista do SUS. Afirma que, “ao não contemplar o fornecimento do medicamento incorporado ao SUS à paciente do Estado do Distrito Federal, os impetrados cometem ato ilícito (ato coator) ao tratar com negligência a vida de pessoas acometidas com enfermidades”. Sustenta que “O ato coator, portanto, consubstancia-se na ausência de previsão de fornecimento do fármaco na Relação de Medicamentos contemplados pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), nos termos da lista da Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo (CEMAC)”. Menciona ser dispensável o parecer do NATJUS, pois existem evidências cientificas que reforçam os benefícios do medicamento em questão. Requer, portanto, o deferimento da liminar (a) para suprir o ato coator apontado e determinar que os impetrados disponibilizem, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, medicamento abemaciclibe 100 mg, de 12/12 horas, por tempo indeterminado, até a progressão da doença ou toxicidade máxima, na correta dosagem e periodicidade necessárias ao tratamento do autor; (b) caso a rede pública e conveniada não possua condições de fornecimento do medicamento, que seja adquirido mediante rede credenciada de farmácias ou, ainda, seja determinado o bloqueio de contas públicas para a aquisição particular; (c) fixar multa diária, (d) para conceder a gratuidade de justiça. No mérito, pede a concessão da ordem com a confirmação da liminar eventualmente concedida. A inicial veio acompanhada de documentos: (i) declaração de hipossuficiência de ID: Num. 65803716 e extratos bancários de ID: Num. 65803718; (ii) exames de ID: Num. 65803722; (iii) artigo sobre o medicamento de ID: Num. 65803723; (iv) relatório médico que informa que o medicamento está fora da lista do SUS de ID: Num. 65803724; (v) relatório médico de prescrição do ABEMACICLIBE de ID: Num. 65803726; (vi) preço do medicamento de ID: Num. 65803728; (vii) listas de medicamentos de ID: Num. 65803730 e seguintes. As custas iniciais não foram pagas, ante o pedido de gratuidade de justiça É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à impetrante, pois foi apresentada declaração de hipossuficiência, que faz presumir que ela não possui condições de suportar os gastos com o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Como é cediço, é requisito indispensável à petição inicial que deflagra a ação do Mandado de Segurança a apresentação do ato coator combatido, na medida em que esse se revela como documento indispensável à propositura da ação, evidenciando a própria adequação e, por conseguinte, cabimento da via eleita. Isso porque o Mandado de Segurança manifesta-se como remédio constitucional apto a tutelar direito líquido e certo, ou seja, aquele que por sua natureza e essência revela-se incontroverso em sua existência. Não desconheço que, em algumas hipóteses, dentre as quais, aquela em que o remédio constitucional é impetrado com o intuito de tutelar direito líquido e certo, em alegada eminência de suportar violação, evidenciando, pois, seu caráter preventivo, incorre-se, por vezes, em conjunções em que se evidencia a impossibilidade de se exibir tal prova, de forma prévia, junto à peça exordial que inaugura o writ, ocasionando a incidência do regramento constante no §1o do art. 6o da Lei n. 12.016/2009, com a intervenção judicial no intuito da instrução adequada do feito. Entretanto, da análise do caso em comento, verifico que essa não é a proposição posta nos autos, insurgindo-se a imperiosa adoção de solução diversa. Com efeito, da detida leitura das razões lançadas na inicial depreendo que a Impetrante, mormente assevere insurgir-se contra um ato coator específico, concretizado pela dificuldade de obter a medicação de que necessita para a continuidade de seu tratamento, não cuidou de acostar ao feito qualquer documento que corrobore, ou mesmo, indique a efetiva ocorrência de negativa de fornecimento por parte da suposta Autoridade Coatora, no caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ou seja, não foram juntadas provas concretas e consistentes da existência de ato coator, apenas foram juntados relatórios médicos que demonstram a indicação da medicação à Impetrante e que se trata de medicamento não incorporado em ato normativo do SUS. Ademais, no âmbito do Mandado de Segurança, ganha especial relevância a correta indicação da autoridade coatora, haja vista que é aspecto determinante para definição do juízo competente para processar e julgar a causa. No caso, o presente writ foi impetrado em face do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que não é autoridade legítima para compor este feito, pois o procedimento de incorporação de medicamento ao SUS é atribuição da CONITEC, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. À vista disso, verifica-se que o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal não é a autoridade legítima para compor este feito, vez que, como demonstrado, o suposto ato coator não se encontra dentro de sua esfera de competência. Consigne-se, ainda, que a judicialização de medicamentos não incorporados ao SUS tem novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1234). A regra estabelecida pela Suprema Corte é que o Poder Judiciário não pode determinar o fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS. Contudo, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), poderá ser autorizado desde que a parte comprove, cumulativamente, os seguintes requisitos (Tema 6 do STF): 1. Negativa administrativa de fornecimento: deve ser demonstrado que houve prévio pedido administrativo e ele foi negado administrativamente. Item IV do Tema 1.234/STF (alínea “a” do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF). 2. Ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC: deve demonstrar se pedido de incorporação do medicamento foi arbitrariamente negado, se há demora na apreciação, ou se apesar de todos os demonstrativos de que há evidência jurídica, ou aprovação na ANVISA, não existe processo na CONITEC (alínea “b” do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF). 3. Impossibilidade de substituição do medicamento: É necessário comprovar que o tratamento não poderia ser realizado por outros medicamentos disponíveis no SUS (alínea “c” do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF). 4. Evidências científicas de eficácia e segurança do medicamento: Demonstrar que o medicamento tem eficácia, acurácia, efetividade e segurança comprovadas à luz da medicina baseada em evidências, com respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, comprovada por meio de ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise (alínea “d” do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF). 5. Imprescindibilidade clínica do tratamento com o medicamento: É necessário comprovar que o tratamento é essencial para a saúde do paciente e que é imprescindível que seja utilizado o medicamento indicado, com fundamento em laudo que descreva quais os tratamentos já realizados (alínea “e” do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF). 6. Incapacidade Financeira: Deve-se demonstrar que o autor do pedido não possui recursos financeiros para custear o tratamento. (alínea “f” do item 2 da Tese de Julgamento do TEMA 6/STF). O ônus de comprovação desses 6 (seis) requisitos é do autor. Além disso, para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, os critérios do Tema 6 devem ser analisados em conjunto com os do Tema 1234 do STF, pois estabelecem requisitos semelhantes e que se completam. Enquanto o Tema 6 enumera o que o autor do pedido deve comprovar, o Tema 1234 indica como deve ser feita a análise judicial, reforçando o papel do Judiciário no controle da legalidade, sem interferir no mérito administrativo. Ressalte-se, ainda, somente a título de argumentação, que o valor da causa, superior a 210 salários mínimos atrai a competência da Justiça Federal, conforme determinado no julgamento no RE 5001330-88.2019.8.24.0081 (TEMA 1234 STF), in verbis: "I - Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.” Feitas essas considerações e tendo em vista que a Impetrante não demonstrou a existência de ato coator, emanado pelo Impetrado, não há como prosperar a presente ação. Ante o exposto, nos termos dos art. 10 da Lei n. 12.016/09, INDEFIRO A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador